Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013399-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), PAULO SANTANA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.691.161-19 (PACIENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta da conduta. Revogação da prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Negativa de autoria. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Condição de saúde e Prisão domiciliar. Predicados pessoais favoráveis. Inviabilidade de substituição por cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

2. O impetrante sustenta a ausência de fundamentos legais para a prisão preventiva, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, em razão de doença e condição de arrimo de família. Aduz que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível, na hipótese, a aplicação de medidas mais brandas.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, considerando a gravidade concreta da conduta e a possível reiteração delitiva; (ii) se é possível a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de alegada doença e condição de arrimo de família; (iii) se é possível a aplicação de medidas mais brandas devido a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente; (iv) se é possível discutir a negativa de autoria em sede de
habeas corpus
; e (v) constatar se houve violação ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

4. Admite-se a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração a gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de flagrância com grande quantidade de entorpecentes, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

5. A condição de saúde do paciente (cisto pilonidal) não foi demonstrada como grave a ponto de ensejar extrema debilidade, nem há comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de prover o tratamento necessário.

6. A alegação de ser arrimo de família, com filhos menores, não foi acompanhada de provas de dependência exclusiva, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. A alegação de negativa de autoria demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do
Habeas Corpus
.

9. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, tendo sido imposta por decisão judicial fundamentada e em conformidade com o art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a apreensão de significativa quantidade de drogas e a reincidência. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova de extrema debilidade decorrente de doença grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 3. A condição de arrimo de família não enseja, por si só, prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da dependência exclusiva dos filhos menores. 4. A presunção de inocência não é absoluta, podendo ser relativizada por decisão judicial fundamentada que decrete a custódia cautelar. 5. A negativa de autoria não pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
por demandar dilação probatória. 6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 318, II e VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 767.306/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2022; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 25; TJMT, N.U 1037524-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025; TJMT, N.U 1024561-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Rodrigo Batista da Silva em favor de
Paulo Santana de Souza Junior
, preso preventivamente desde o dia 1.8.2024 apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 283095885 – pág. 30).

Sustenta o impetrante, em síntese, que a segregação cautelar não encontra respaldo nos requisitos legais autorizadores da medida extrema, de modo que sua manutenção configuraria constrangimento ilegal.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de “lesão periana com cisto pilonidal”, enfermidade que demandaria cuidados específicos indisponíveis no ambiente prisional.

Ademais, destaca que o paciente é arrimo de família, mantém união e possui dois filhos, com idades de 6 e 9 anos, além de possuir residência fixa (Id. 283089897).

A liminar foi indeferida (Id. 283183869).

O impetrado prestou informações (Id. 285228353/ss).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela
Dra. Rosana Marra
, opinou pela
denegação da ordem
,

apresentando a seguinte síntese ementada:

“
HABEAS CORPUS
– Crime de tráfico ilícito de drogas – Manutenção de prisão preventiva –
Razões de impetração:
Defende a ausência de justa causa para a manutenção da medida, violação ao princípio da presunção de inocência e que o paciente sofre com problema de saúde grave, pedindo que o paciente seja autorizado a responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar –
IMPROCEDÊNCIA
– O decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado nos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como na ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública, atendendo, assim, ao comando expresso do artigo 93, IX, da CF; quanto ao pleito subsidiário de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, verifica-se que a defesa não apresentou elementos concretos e contemporâneos que comprovem a indispensabilidade da medida, limitando-se a alegações genéricas acerca do estado de saúde do paciente, as quais não foram devidamente demonstradas nos autos; a mera existência de eventual enfermidade não implica, automaticamente, a substituição da prisão preventiva, sendo imprescindível a comprovação de que o sistema prisional não é capaz de oferecer o tratamento adequado, o que não ocorreu –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.”
(Id. 289775356)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que após concluir a lavratura de uma ocorrência anterior, a equipe da Força Tática 90 recordou ter avistado, durante o deslocamento à Central de Flagrantes, um indivíduo que, por meio de gestos discretos, indicou um bar no bairro Jardim Brasil, nesta capital, como possível ponto de venda de entorpecentes, onde se observou movimentação intensa em frente ao estabelecimento.

Posteriormente, ao retornar ao local, os policiais notaram diversos frequentadores fugindo ao perceberem a aproximação da viatura, o que reforçou a suspeita de atividade ilícita no local. Durante a incursão no bar, foi visualizado um indivíduo com uma mochila preta, que tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado pelos policiais. Antes de ser detido, o suspeito lançou a mochila sobre o telhado do bar.

Após resistência à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Na mochila dispensada, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha.

O paciente foi conduzido à Central de Flagrantes para registro da ocorrência (Id. 283095882 - pág. 19/ss).

Nesta via de
habeas corpus
,
Paulo Santana de Souza Junior

visa à revogação da custódia cautelar decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá (Id. 283095884 – pág. 10 a 14), e mantida, em mais de uma oportunidade, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 283095885 – pág. 23 a 29 e Id. 283095885 - pág. 64 a 67), ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Todavia,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando devidamente motivada, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

De forma mais detalhada, conforme consta no termo de audiência de custódia (Id. 283095884 – pág. 10 a 14), o douto Magistrado destacou que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estavam demonstrados por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, do auto de apreensão, bem como do laudo de constatação preliminar (Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.193102-A01), o qual atestou a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (
2,015 kg de maconha, dividido em dois tabletes
).

Além da expressiva quantidade do entorpecente — fator que denota maior gravidade concreta da conduta —, o Magistrado também fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na possível reiteração delitiva do paciente, que possui execução penal em curso (SEEU, autos n. 2000021-57.2019.811.0045) e registros de outras passagens criminais (Id. 283095882 - pág. 63).

Para corroborar com o exposto, trago excerto da decisão supramencionada:

“(...)

Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, laudo de constatação preliminar em Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.193102-A01.

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, do CPP.

O fundamento para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da ação delituosa, uma vez que foram apreendida expressiva quantidade de drogas na posse do custodiado, (2 porções) 2,015 kg (dois quilogramas e quinze gramas) de massa bruta).

Além da quantidade de droga apreendida, ainda verifica-se que a prisão se justifica diante da reiteração delitiva, uma vez que após analisar os antecedentes criminais, id. 164332525, constata-se que o autuado tem uma Execução Penal em aberto, P. no 2000021-57.2019.811.0045, indicando reincidência. Também , registra outras passagens criminais, o que demonstra um comportamento persistente e reincidente em relação ao cometimento de crimes, justificando a adoção de medidas mais severas para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado PAULO SANTANA DE SOUZA JUNIOR, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

(...)”
(Id. 283095884 - pág. 13,
sic
)

De igual modo, a autoridade apontada como coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente, tanto na primeira quanto na segunda decisão
(Id. 283095885 – pág. 23 a 29 e Id. 283095885 - pág. 64 a 67), reafirmou os fundamentos inicialmente lançados pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria são demonstrados pelos elementos colhidos durante o flagrante.

Além disso, o impetrado ressaltou a gravidade concreta do delito e a reincidência do paciente, evidenciados pela apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e condenação anterior por tráfico de drogas, além do paciente figurar como investigado em outros procedimentos criminais pela prática de crimes idênticos, circunstâncias que evidenciam um comportamento contumaz e indicam a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, as decisões supramencionadas:

“(...) Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em
02/08/2024 (Id. 166311563, págs. 62/66)
.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de e 2,015 kg (dois quilogramas e quinze gramas). Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e demais elementos que compõe o caderno investigativo.

Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que o denunciado
PAULO
já ostenta uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (autos executivos de n. 2000021-57.2019.8.11.0045/SEEU). Como se não bastasse, também é investigado por tráfico de drogas em dois inquéritos policiais em trâmite comarca de Lucas do Rio Verde/MT (n. 1001577-43.2021.8.11.0045 e n. 1007483-77.2022.8.11.0045).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

(...)

Aliás, é de se ressaltar que foi inserida no art. 310, § o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos
reincidentes
ou integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

(...)

Com efeito, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas,
MANTENHO
a prisão preventiva do denunciado
PAULO SANTANA DE SOUZA JUNIOR
.

(...)”

(Id. 283095885 – pág. 24 a 30,
sic
)

“(...) Concernente ao pedido de revogação da prisão preventiva, considerando que os argumentos defensivos não se sobrepõem aos fatos e fundamentos exarados tanto em sede de Audiência de Custódia (Id. 166311563, págs. 62/66) quanto por ocasião do recebimento da denúncia (Id. 177942821), tenho como ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do acusado outrora indeferida. (...)”
(Id. 283095885 – pág. 65,
sic
)

O histórico criminal do paciente, aliado à sua condição de reincidente, indica uma tendência à reiteração delitiva e periculosidade social, evidenciando risco real à ordem pública. Tal circunstância justifica a necessidade da segregação cautelar como forma de prevenir a ocorrência de novos delitos da mesma espécie.

Em caso semelhante, trago a jurisprudência de minha relatoria:

“(...)

O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas, limitando-se à análise da legalidade da custódia cautelar.

A prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do delito e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a gravidade das circunstâncias, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, materiais relacionados ao tráfico e o contexto da prisão, denota risco à ordem pública e fundamenta a necessidade da medida cautelar extrema.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com análise das peculiaridades do caso concreto, indicando, inclusive, a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(...)”
(N.U 1037524-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Da mesma sorte, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o paciente evidencia a gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento pacificado no Enunciado Orientativo n. 25 TCCR/TJMT, que assim dispõe:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Cabe ressaltar ainda que, conforme Enunciado Orientativo n. 6 TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Para sedimentar tal questão, cumpre-me destacar que, conforme já exposto, o
habeas corpus
não é via adequada para análise exauriente das provas, mas tão somente sumária, de modo que os indícios trazidos sustentam a medida do Juízo singular.

Quanto a aventada condição do paciente, qual seja, ser arrimo de família e possuir dois filhos menores, não há quaisquer comprovações da dependência exclusiva destes, sendo imperioso, conforme o art. 318, VI, do CPP, tal comprovação.

Para tanto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a necessidade de comprovação do pai ser o único responsável pela criação dos filhos para a prisão domiciliar. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE IDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

Precedente.

3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

5.
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original).

6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que "não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor" (fl. 110), não sendo possível a alteração da conclusão na presente via.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 767.306/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

Por fim,
quanto ao pedido alternativo de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos legais necessários para a sua concessão.

O dispositivo legal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
. No entanto, o paciente não demonstrou que sua condição de saúde se enquadre nessa hipótese legal.

Embora comprovado que o paciente é portador de “cisto pilonidal”, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a extrema debilidade ou a gravidade da doença, a ponto de justificar sua colocação em prisão domiciliar. Os atestados médicos e receituários apresentados
(Id. 283095899)
não evidenciam a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Conforme bem observado pelo Juízo impetrado (Id. 283095885 - pág. 65/66), a solicitação de consulta em proctologia já foi providenciada pela unidade prisional, demonstrando que o sistema penitenciário está tomando as providências necessárias para o adequado tratamento do paciente.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que comprove que a unidade prisional não possui condições de fornecer o tratamento médico necessário ao paciente, condição imprescindível para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP.

Nesse sentido, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Os atributos pessoais da indiciada, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando não há qualquer comprovação de que a acusada, portadora de doença, não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
.”
(N.U 1024561-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Assim, não havendo comprovação da extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave, tampouco evidência de que ele não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, não há que se cogitar da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Ademais, ainda que o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, isso não impede a imposição da prisão cautelar, desde que estejam configurados os pressupostos legais que justificam a sua decretação, como ocorre no caso em questão, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa forma, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si sós, para a sua soltura.

Nesse sentido:

“As condições pessoais

favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”.
(N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Prosseguindo na análise do presente writ, verifica-se que a tese de
negativa de autoria
demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que se revela incabível na estreita via do
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Colaciona-se julgado nesse sentido:

“(...) a negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal. (Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT) (...)”
. (N.U 1013152-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Importa destacar, por fim, que a decretação da prisão preventiva, nos moldes em que foi determinada, não configura violação ao
princípio da presunção de inocência.
Isso porque a própria Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXI, admite a restrição cautelar da liberdade, desde que por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente — circunstância que se verifica plenamente no caso em análise, em que a segregação foi imposta mediante decisão judicial devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Confira-se:

“(...) 6. A custódia provisória tem possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal(...)”
. (N.U 1011373-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Paulo Santana de Souza Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025